Tribunal: TJPA
Processo: 0124086-13.2015.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0124086-13.2015.8.14.0144
APELANTE: BANCO PAN S.A., SEBASTIAO OLIVEIRA PINHEIRO

APELADO: SEBASTIAO OLIVEIRA PINHEIRO, BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMBARGO DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS DE APELAÇÃO OPOSTOS POR
BANCO PAN S/A
. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MULTA NOS TERMOS DO §2º DO ART. 1.026 DO CPC/2015, NA EVENTUAL DEDUÇÃO DE NOVA INSURGÊNCIA DESPROPOSITADA. EMBARGOS REJEITADOS. EMBARGO DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS DE APELAÇÃO OPOSTOS POR
SEBASTIÃO OLIVEIRA PINHEIRO
. PEDIDE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DE 10% PARA 15% SOBRE A CONDENAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO PAN S/A.
e
SEBASTIÃO OLIVEIRA PINHEIRO
opuseram, reciprocamente,
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do Acórdão de Id. 4040867, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo primeiro e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo segundo, respectivamente,
consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

BANCO PAN S/A.
(Id. 4089463)
, sustenta que acórdão embargado é contraditório, porquanto teria contrariado a escorreita aplicação da Súmula nº 54 do STJ quanto aos juros fixados, a qual não se aplicaria à espécie. Outrossim, requereu o acolhimento dos presentes embargo, a fim de que sejam-lhes atribuído efeitos infringentes no sentido de que o cômputo dos juros ocorra, exclusivamente, à partir do arbitramento decorrente da decisão judicial.

SEBASTIÃO OLIVEIRA PINHEIRO (Id. 4110878)
, pontua que o acórdão embargado padece de vício de omissão, porquanto não teria se manifestado acerca do pedido de majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, motivo pelo qual tenciona o acolhimento do seu aclaratório, para a consequente integralização do julgado.

Ambos apresentaram contrarrazões recíprocas (Id. 4133726 e Id. 4178158)
,
esgrimando que a decisão não padece dos vícios apontados, devendo ser mantida quanto a estes.

Brevemente Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

1. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO

BANCO PAN S/A.

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem analisadas, avanço diretamente ao enfrentamento do mérito recursal.

Prefacialmente
, impende esclarecer que os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, os quais lecionam que servirão para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

À luz dessa premissa e, compulsando os autos, verifico a ausência de plausibilidade desta insurgência. Isso porque o que alega ser
contradição
, a parte embargante, nada mais é do que a mera insatisfação com o resultado da demanda, com nítido intento de rediscutir a matéria, pois questiona elementos de convicção expostos no provimento jurisdicional embargado,
atinentes à aplicabilidade do Enunciado da
Súmula nº 54 do STJ
, matéria eminentemente jurídica, portanto.

Ademais, a
contradição
que deve servir de justa causa para o aviamento dos embargos de declaração é a da decisão em si mesma, à guisa de exemplo, quando o julgador a fundamenta em determinado sentido e a conclui de outro, e não porque a decisão contraria a lógica do ordenamento jurídico, ou o seu interesse, como se denota na espécie.

Nessa toada, declaratórios desservem ao fito de reacender a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, conforme a clarividente intenção da parte embargante, contrariando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, impossível acolher-se embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido lastreou-se na orientação atual desta Corte, quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes para a solução da matéria. 2.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016). (Destaquei)

O que pretende a parte embargante, à toda evidência, não é a integração/modificação do acórdão embargado, porém, a sua reforma nos moldes da versão atribuída aos fatos, para obter a tutela jurisdicional favorável, fato este que denota o caráter procrastinatório dos presentes embargos de declaração.

2. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
SEBASTIÃO OLIVEIRA PINHEIRO

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[2]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem analisadas, avanço diretamente ao enfrentamento do mérito recursal.

Prefacialmente
, impende esclarecer que os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, os quais lecionam que servirão para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Pois bem, vislumbro pertinentes as razões recursais da parte ora embargante, pois, com efeito, o acórdão embargado não se pronunciou acerca do pleito recursal de majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença (Id. 1453250-pág. 14), faltando, pois, com a observância do que dispõe o §1º do art. 85 do CPC/2015, o que deve ser saneado.

Isso porque o novel diploma processual civil implementou a estipulação de verba honorária também para a fase recursal, de ofício ou a requerimento da parte, cumulativa com a fixada em sentença de 1º grau, consoante se depreende do teor do dispositivo legal ao norte:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não,
e nos recursos interpostos, cumulativamente
. (Destaquei)

Partindo dessa premissa, passo, doravante, a integralizar o acórdão embargado, através da mensuração das verbas honorárias em testilha.

Pois bem, é certo que a advocacia é função essencial à justiça, à luz do que preconiza o art. 133 da Constituição Federal
[3]
, e garantidora do estado democrático de direito, devendo ser, portanto, dignificada.

Nessa toada, a atuação do advogado em juízo merece valorização, inclusive monetariamente, com remuneração pautada nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à título de gratificação profissional, através dos honorários advocatícios de sucumbência, cuja norma de regência encontra-se insculpida no art. 85 do CPC/2015, cuja literalidade assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
. (Destacou-se)

À luz dessas premissas e considerando os critérios estabelecidos no §2º a seguir, isto é:
1)
a
complexidade
reduzida do recurso;

2)

o trabalho realizado e o tempo despendido pelos causídicos
terem sido expressivos nesta instância, pois confeccionaram 04 (quatro) peças processuais, sendo 02 (duas) recursais e 02 (duas) contrarrecursais;
3)
que
o local da prestação dos serviços
não é o mesmo em que se encontra sediado o escritório dos patronos da parte autora/apelante; concluo que a majoração de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação se afiguram proporcionais ao trabalho demandado junto a este Juízo.

À vista do exposto, voto pela REJEIÇÃO dos embargos de declaração opostos por
BANCO PAN S/A.
, advertindo-lhe que
que a eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015
[4]
. Em contrapartida, voto pelo ACOLHIMENTO dos embargos de declaração opostos por
SEBASTIÃO OLIVEIRA PINHEIRO
, para majorar os honorários advocatícios fixados na origem
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Belém/PA,
22
de março de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

[2]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

[3]
Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.

[4]

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...)
§ 2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
(Destaquei)

Belém, 12/04/2021